Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719557-87.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: CONCEIÇÃO APARECIDA SODRÉ SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - O tratamento com o fármaco Kisqali (Ribocilibe) foi prescrito à autora, idosa, portadora de câncer de mama, já submetida à quimioterapia, diante da progressão da doença. IV – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. V – A negativa de cobertura do medicamento à autora, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral. VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VII – Apelações desprovidas. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, bem como 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que a exclusão assistencial de medicamento se encontra prevista expressamente em lei, tanto em sentido formal (Lei no 9.656/1998) quanto em sentido material (Resolução Normativa - RN 428/2017 da ANS), razão pela qual não se pode compreender como abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos. Articula que o rol da ANS não é exemplificativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, devendo ser afastada qualquer abusividade do acordo em face da negativa de fornecimento de medicamento; e c) artigos 944, e seguintes, todos do CC, com vistas à redução do valor referente à indenização por danos morais. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000,e 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, bem como 421 e 422, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020); e Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com medicamento (Avastin) registrado na ANVISA desde 16/5/2005. 3. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 7o, parágrafo único, e 17 da RN no 387/2015 da ANS). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista”. (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 e ss, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em o nome dos patronos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027